Tribunal: TJMT
Processo: 1055757-05.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055757-05.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NELSON PEREIRA BARBOSA - CPF: 173.988.351-91 (RECORRENTE), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSAÇÕES VIA PIX E EMPRÉSTIMOS CONTESTADOS. GOLPE DA FALSA CENTRAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débitos e de indenização por danos materiais e morais decorrentes de empréstimos e transferências via PIX realizados em conta bancária.

O autor, pessoa idosa e beneficiário de amparo social, alega ter sido vítima de fraude denominada “golpe da falsa central”, após contato telefônico de terceiros que se passaram por prepostos da instituição financeira, o que resultou em prejuízo no valor de R$ 7.752,12
(sete mil, setecentos e cinquenta e dois reais e doze centavos)
.

A sentença concluiu pela culpa exclusiva do consumidor, por ter fornecido dados sigilosos e validado as operações com uso de senha pessoal e
token
, afastando a
responsabilidade
da instituição financeira. O recorrente sustenta a responsabilidade objetiva do banco e a ocorrência de fortuito interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira responde por prejuízos decorrentes de transações realizadas mediante validação por senha e
token
, após o consumidor fornecer seus dados sigilosos a terceiros, no contexto do denominado “golpe da falsa central”, ou se incide a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da
vítima
, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo. Aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

As instituições financeiras respondem por danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros, conforme Súmula 479/STJ.

A responsabilidade pode ser afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor.

As provas indicam que as operações foram realizadas com uso de senha pessoal e dispositivo de segurança. O próprio consumidor forneceu dados sigilosos aos fraudadores.

Não houve falha no sistema de segurança da instituição financeira. As transações foram regularmente autenticadas.

A conduta do consumidor rompeu o nexo de causalidade. Configura-se fortuito externo. Incide a excludente prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

A condição de pessoa idosa não afasta o dever de cautela na guarda de dados bancários.

Ausente o nexo causal, inexiste dever de indenizar a título material ou moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes de fraude na modalidade ‘golpe da falsa central’ quando o consumidor fornece voluntariamente suas credenciais pessoais e valida as operações com senha e
token
, sem demonstração de falha no sistema de segurança do banco. 2. O fornecimento
de dados sigilosos a terceiros caracteriza culpa exclusiva da vítima e afasta a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do
CDC.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 340711894) interposto por NELSON PEREIRA BARBOSA em face da r. sentença (ID 340711893) proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/
c
Indenização por Danos Morais ajuizada contra o BANCO BRADESCO S.A.

Em sua peça vestibular (ID 340711863), o autor,
ora Recorrente
, narrou ser cliente da instituição financeira ré e que, em 01 de novembro de 2024, recebeu uma ligação telefônica de um indivíduo que se passou por funcionário do banco, informando sobre supostas operações fraudulentas em sua conta corrente, consistentes em um empréstimo de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) e uma compra no valor de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais). Guiado pelas instruções do fraudador, o autor se dirigiu a uma agência bancária e, posteriormente, em 05 de novembro de 2024, constatou a existência de créditos em sua conta nos valores de R$ 4.452,12 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e doze centavos) e R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), os quais, ainda sob engano, transferiu via PIX para contas de terceiros indicadas pelo estelionatário (ID 340711868). Afirmou que, ao perceber o golpe, registrou boletim de ocorrência (ID 340711870) e buscou, sem sucesso, resolver a questão junto ao banco, sendo, ao contrário, compelido a assinar um termo de confissão e parcelamento de dívida (ID 340711871), o que resultou em descontos mensais em seu benefício previdenciário de amparo social ao idoso (ID 340711868). Pleiteou, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos, e, no mérito, a declaração de inexistência dos débitos, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O valor da causa foi fixado em R$ 17.752,12 (dezessete mil, setecentos e cinquenta e dois reais e doze centavos).

A tutela de urgência foi indeferida pela decisão de ID 340711872.

O banco réu,
ora Recorrido
, apresentou contestação (ID 340711879), arguindo, preliminarmente, ilegitimidade passiva, irregularidade na procuração, ausência de interesse de agir e impugnação à justiça gratuita. No mérito, sustentou a ausência de falha na prestação de seus serviços, afirmando que as transações foram realizadas mediante uso de senha pessoal e dispositivo de segurança (
token
), e que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva do consumidor, que não zelou por seus dados sigilosos. Juntou documentos, incluindo logs de acesso e transações (ID 340711886 e 340711887), para corroborar sua tese.

Houve impugnação à contestação (ID 340711892), na qual o autor refutou as preliminares e reiterou os argumentos da inicial, destacando a responsabilidade objetiva da instituição financeira e a falha em seu dever de segurança.

Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera (ID 340711890).

Sobreveio a r. sentença (ID 340711893), que, após afastar as preliminares, julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que a fraude decorreu de culpa exclusiva da vítima, que, por negligência, forneceu seus dados a terceiros, afastando o nexo de causalidade e, por conseguinte, a responsabilidade civil do banco.

Inconformado, o autor interpôs o presente Recurso Inominado (ID 340711894), repisando a tese de falha na prestação do serviço bancário, a aplicabilidade da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, o dever de segurança da instituição financeira em monitorar transações atípicas e a sofisticação da engenharia social empregada pelos fraudadores. Pugna, assim, pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

O Recorrido apresentou contrarrazões (ID 340711899), pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, reiterando a tese de culpa exclusiva do consumidor e a ausência de ato ilícito por parte da instituição financeira.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,

não

merece provimento
.

A r. sentença combatida concluiu pela improcedência dos pedidos, por reconhecer a culpa exclusiva do consumidor como causa determinante do evento danoso. O Recorrente, por sua vez, insiste na responsabilidade objetiva do banco, na falha do dever de segurança e na caracterização de fortuito interno.

Com a devida vênia ao entendimento esposado nas razões recursais, tenho que a sentença não merece reforma.

A responsabilidade das instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é, de fato, objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Trata-se da teoria do risco do empreendimento, segundo a qual aquele que aufere os bônus de uma atividade econômica deve também arcar com os ônus dela decorrentes, incluindo os riscos inerentes à sua exploração.

Contudo, essa responsabilidade não é absoluta. O próprio Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, § 3º, inciso II, estabelece como excludente de responsabilidade a prova da "culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
". A análise dos autos revela, de forma clara e inequívoca, a configuração de tal excludente.

O Recorrente, em sua própria narrativa inicial, admite que, após receber uma ligação de um suposto funcionário do banco, seguiu as instruções do fraudador. Embora a petição inicial não detalhe com precisão todos os passos dados, é cediço que o "golpe da falsa central" opera por meio de engenharia social, na qual o criminoso, valendo-se de informações preliminares sobre a vítima e de técnicas de persuasão, induz o próprio
correntista
a realizar as operações ou a fornecer os dados necessários para que o fraudador as execute.

O Banco Recorrido, por sua vez, apresentou os registros sistêmicos das transações contestadas (ID 340711886 e 340711887). Esses documentos, que constituem prova técnica robusta e não foram infirmados por contraprova de igual ou maior envergadura,
demonstram que tanto a contratação do empréstimo no valor de R$ 4.452,12 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e doze centavos) em 01/11/2024, quanto as transferências via PIX no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) em 05/11/2024, foram realizadas mediante o uso de dispositivo de segurança (MOBILE TOKEN) e senha pessoal do correntista, ambos de caráter pessoal e intransferível. A validação das operações ocorreu dentro dos parâmetros de segurança exigidos pela instituição.

Dessa forma, não se vislumbra a ocorrência de "fortuito interno", ou seja, uma falha nos sistemas de segurança do banco. O que ocorreu, em verdade, foi um "fortuito externo", caracterizado pela atuação de um terceiro estelionatário que, para lograr êxito em seu intento criminoso, contou com a colaboração, ainda que involuntária, da própria vítima, que, por ingenuidade ou descuido, não adotou as cautelas mínimas esperadas de um usuário de serviços bancários digitais.

É de conhecimento público e notório que as instituições financeiras, inclusive o Recorrido, veiculam, de forma ostensiva e reiterada, alertas e orientações para que os clientes jamais forneçam senhas, dados de cartões ou códigos de segurança a terceiros, bem como para que desconfiem de contatos telefônicos ou por mensagens que solicitem tais informações ou a realização de procedimentos em seus aplicativos ou caixas eletrônicos. Ao seguir as instruções de um desconhecido, o Recorrente, lamentavelmente, quebrou o seu dever de guarda e sigilo de suas credenciais, tornando-se o elo frágil que permitiu a consumação da fraude.

O Recorrente argumenta que as transações eram atípicas e que o banco deveria tê-las bloqueado. Contudo, as operações foram devidamente autenticadas com os mecanismos de segurança de titularidade do cliente. A validação por senha e
token
confere presunção de legitimidade à transação, e o bloqueio automático de toda e qualquer operação que se desvie minimamente do perfil do cliente poderia, por outro lado, gerar embaraços indevidos e dificultar a própria utilização dos serviços bancários pelo consumidor. O dever de segurança do banco não pode ser interpretado como um dever de tutela absoluta sobre o cliente, a ponto de eximi-lo de qualquer responsabilidade por seus atos.

Ademais, no que tange ao "Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças" (ID 340711871), embora o Recorrente alegue ter sido induzido a assiná-lo, não há nos autos qualquer elemento de prova que demonstre vício de consentimento, como coação, dolo ou erro substancial. O documento, assinado pelo Recorrente em 16/07/2025, quase nove meses após a ocorrência da fraude, detalha as dívidas renegociadas e as condições de pagamento, tendo sido firmado na presença de testemunhas, o que reforça sua validade. A mera alegação de que "não tinha plena ciência" do que assinava não é suficiente para anular o negócio jurídico, especialmente quando se trata de pessoa
plenamente
capaz, ainda que idosa.

Por fim, não havendo conduta ilícita por parte do Recorrido e estando caracterizada
a
excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em dever de indenizar, seja a título de dano material, com a restituição dos valores transferidos e a anulação dos débitos, seja a título de dano moral. O dissabor experimentado pelo Recorrente, embora incontestável, não pode ser imputado ao banco, que não concorreu para o evento danoso.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau, que analisou com acuidade o conjunto fático-probatório, deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026